Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistir nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Na falta de demonstração de que a renda percebida, acima da média, seja insuficiente para manutenção da parte agravante, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 99 do Código de Processo Civil, sustentando que sua condição de hipossuficiência é presumida, razão pela qual o indeferimento deveria ser justificado pelo magistrado, que teria o dever de apresentar provas que o levaram a indeferir o beneplácito. Assevera que o direito à justiça gratuita estaria lastreada na declaração e em documentos carreados aos autos. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 99 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O recorrente é advogado com rendimentos mensais declarados no seu último Imposto de Renda — percebidos apenas de pessoas jurídicas — no valor de R$ 8.356,04 (R$ 100.272,49 anual) — ID 24974556. E apesar de declarar em seu imposto de renda que seus rendimentos decorrem apenas de valores recebidos de pessoas jurídicas, é possível constatar não ser sua única fonte de renda, porquanto, embora as suas despesas dedutíveis totalizem o valor de R$ 51.476,35, o recorrente teve um acréscimo em seu patrimônio no valor de R$ 275.000,00. Nesse panorama, não demonstrou estar em precária situação financeira como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais. Os gastos necessários às atividades do cotidiano, ao meu sentir, não se prestam a tal desiderato. Ademais, malgrado afirme estar assoberbado de dívidas, não trouxe elementos suficientes a comprovar tal fato, porquanto apenas anexa documentos que comprovam despesas cotidianas e de alguns empréstimos, sem que tenha ficado evidenciado o comprometimento de sua renda a ponto de justificar a concessão do benefício. Acrescenta-se que dos alegados empréstimos sequer é possível verificar tratar-se de despesas do agravante, haja vista não conter signatário (ID 23746567, pg. 4) (ID 26150496 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 2. O Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1719484/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024